Tribunal: TJSP
Processo: 2277241-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCA DE MÁ-FÉ. 1. Insurgência em relação à aplicação da multa pela litigância de má-fé da executada agravada. 2. Multa cabível, diante da demonstração de que a parte que incidiu nas hipóteses dos incisos II e IV, do art. 80, do CPC/15, por procurar alterar a verdade dos fatos e provocar incidente manifestamente infundado. 3.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCA DE MÁ-FÉ. 1. Insurgência em relação à aplicação da multa pela litigância de má-fé da executada agravada. 2. Multa cabível, diante da demonstração de que a parte que incidiu nas hipóteses dos incisos II e IV, do art. 80, do CPC/15, por procurar alterar a verdade dos fatos e provocar incidente manifestamente infundado. 3. Rejeição do pedido subsidiário de redução do percentual de 3% da multa aplicada, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4. Recurso desprovido.